Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-18.2021.8.11.0035
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000061-18.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 059.907.411-62 (APELADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 040.498.551-35 (ASSISTENTE), DJALMA APARECIDO DA SILVA - CPF: 827.611.671-04 (ASSISTENTE), JOSE FERNANDO SANTOS LIMA - CPF: 046.430.421-09 (ASSISTENTE), LUIZ EDILSON MOURA CASTRO - CPF: 060.260.211-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 059.907.411-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – RECURSO DA DEFESA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – ATOS DE COMÉRCIO PRESENCIADO PELOS AGENTES POLICIAIS – DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO DE DROGAS –CONFISSÃO DO APELANTE – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA – ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT – JULGADOS DO STJ E DO TJMT – DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AÇÕES PENAIS EM CURSO E CONDENAÇÕES SEM TRANSITO EM JULGADO – NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS E NÃO ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APELADO PRIMÁRIO E POSSUIDOR DE BONS ANTECEDENTES – QUANTIDADE DE DROGAS NÃO EXACERBADA [19,5G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E 64,5G DE MACONHA] – ACÓRDÃOS DO STJ – TEMA REPETITIVO 1139 DO STJ – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pela confissão do apelante e também pela declaração do usuário de drogas [de que adquiriu maconha com o apelante pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais)],
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
por tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “vender” e “guardar” substância para mercancia.

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp no 1977027/PR e REsp no 1977180/PR - Relatora: Min. Laurita Vaz - 10.8.2022), entendimento que deve ser observado e respeitado, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

A quantidade de drogas apreendidas [19,5g de pasta-base de cocaína e 64,5g de maconha] não permite deduzir traficância em larga escala, e consequente dedicação ao tráfico, por não se revelar expressiva, segundo interpretação do c. STJ (AgRg no HC no 810097/MS; AgRg no HC no 828107/BA).

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação às atividades criminosas e envolvimento em organização criminosa], direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR), deve ser mantida a minorante e o patamar de redução da pena em 2/3 (dois terços), sobretudo pelas quantidades de substâncias entorpecentes apreendidas (STJ, HC 565.707/RJ).

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 1000061-18.2021.8.11.0035 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ALTO GARÇAS

APELANTE(S): GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE E MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO E GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por

GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos de ação penal (PJe no 1000061-18.2021.8.11.0035), que o condenou por tráfico privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial aberto - art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (ID 212158258).

GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE sustenta que

as provas seriam insuficientes para a condenação por tráfico de drogas.

Pede provimento para que seja absolvido (ID 212158267).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO GARÇAS sustenta que GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE
“se dedica à prática de atividades criminosas, uma vez que responde a vários processos criminais”
, bem como possui envolvimento com
“organização criminosa”
.

Requer o provimento para afastar o tráfico privilegiado (ID 212158271).

GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE e a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO GARÇAS pugnaram pelo desprovimento dos apelos opostos (IDs 212158273 e 212158278).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Tráfico de Entorpecentes – art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006 – recurso defensivo - absolvição por ausência de provas – impossibilidade – materialidade e autoria devidamente demonstradas – tráfico de entorpecentes - crime de ação múltipla – palavra das testemunhas inquiridas em consonância com o apurado na fase inquisitorial, inclusive com a confissão do acusado, em ambas as fases da persecução penal –– manutenção da condenação - Irresignação Ministerial - afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas – tráfico privilegiado – inviabilidade - observância dos requisitos cumulativos do artigo 33, §4o da Lei no 11.343/2006 – não comprovação de dedicação a atividades criminosas e/ou integração em organização criminosa – Acusado primário à época dos fatos – Ações penais posteriores, ainda que com sentença condenatória, que não se prestam para indicar a dedicação à atividade criminosa – manutenção do benefício – Pelo CONHECIMENTO”
e desprovimento dos recursos (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 218233664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 07 de janeiro de 2021, por volta das 17h30min, no interior da residência particular localizada na Rua Siqueira Campos, s/no, Bairro Boa Esperança, em Alto Garças/MT, o denunciando GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, guardou consigo, no interior de sua residência, com a finalidade de fornecer a terceiros, 12 (doze) porções de maconha pesando aproximadamente 64,5 gramas, 01 (um) cigarro de maconha e 01 (uma) unidade de pasta base de cocaína pesando aproximadamente 19,5 gramas, em desacordo com determinação legal e regulamentar [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE como incurso no artigo 33, caput, da Lei Federal no. 11.343/06 [...].”
(Ana Paula Silveira Parente, promotora de justiça - ID 212158160)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] No que tange à autoria, tem-se que ficou caracterizada pelas provas colhidas durante a persecução penal, notadamente através da confissão do acusado nas duas etapas da persecução penal.

Os policiais militares Djalma Aparecido da Silva e José Fernando Santos Lima, convergindo as declarações fornecidas em solo inquisitivo, no sentindo de que, em rondas com a viatura policial, flagraram Luiz Edilson Moura Castro adentrando em imóvel sobre o qual já recaíam denúncias anônimas de que destinava-se ao comércio de substâncias entorpecentes. Discorreram os agentes policiais que visualizaram Luiz entregando dinheiro ao implicado, ao passo que este entregou objeto inicialmente não identificado a Luiz.

Os milicianos declararam que, em abordagem, Luiz afirmou ter adquirido a droga que estava em sua mão pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais) do réu. Em poder do implicado foi encontrada a quantia indicada pela testemunha, além de outra porção de substância entorpecente. Acrescentaram os militares que, com entrada franqueada pelo denunciado, adentraram na casa dele e encontraram outras porções de maconha.

Ao seu turno, o implicado confessou a prática delitiva nas duas fases do processo, aduzindo ser usuário e ter, por breve período, vendido substâncias entorpecentes.

Nesse contexto, os relatos supramencionados são claros e harmônicos entre si no sentido de demonstrar que a droga aprendida era para fins de traficância, máxime porque os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem credibilidade e valor relevante à condenação, quando corroborados pelos demais elementos probatórios, além da confissão realizada pelo acusado.

Ademais, aliada à prova oral produzida e com base no artigo 28, §2o, da Lei no 11.343/06, o qual estabelece que o julgador deverá levar em consideração a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente para se chegar na diferenciação entre usuário e traficante, tem-se que, no caso em tela, foram encontradas no total 0,85g (oitenta e cinco centigramas) de cocaína e 1,31g (uma grama e trinta e uma centigramas) de maconha e balança de precisão.

Assim, comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente o intuito disseminatório, imperiosa a condenação do acusado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE nas penas do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Fulcrado no princípio da individualização das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal e em consonância com o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006 passo à dosimetria da reprimenda.

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Os antecedentes são favoráveis, uma vez que o acusado é tecnicamente primário. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são punidos pelo próprio tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Insta mencionar que o artigo 42 da Lei n. 11.343/06 é expresso em estabelecer que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. No caso em apreço, a quantidade e natureza da droga apreendida (0,85g de cocaína e 1,31g de maconha) não demonstram grande potencial lesivo, pelo que não deve ser considerado para majorar a sanção básica.

Desse modo, fixa-se a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, inexistem agravantes, todavia presente a atenuante da confissão prevista no art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do Código Penal, entretanto, deixo de aplica-la em respeito à Súmula 231, do STJ.

Na terceira fase, verifica-se preenchidos os requisitos da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, na medida em que o acusado não possui sentença transitada em julgado, não se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa.

Reconhecida a mencionada minorante, reduz-se a pena em 2/3 (dois terços), em virtude da variedade de drogas apreendidas, tornando-a, definitivamente, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...].”
(Daniel de Sousa Campos, juiz de Direito - ID 212158258)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 212157196), Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente (ID 212157197) e Laudo Pericial no 3.14.2021.74227-01 (ID 212158246), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Djalma Aparecido da Silva (ID 212157188), José Fernando Santos Lima (ID 212157190) e Vinícius Alves dos Santos (ID 212157191), e Luiz Edilson Moura Castro (ID 212157192), bem como interrogado GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE (ID 212157193).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Djalma Aparecido da Silva e José Fernando Santos Lima, bem como o interrogatório de GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE (Relatórios de Mídias - IDs 212158195, 212158220 e 212158240).

Vejamos.

Do recurso de GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE:

Os policiais militares [Djalma Aparecido da Silva, José Fernando Santos Lima e Vinícius Alves dos Santos] responsáveis pelo flagrante descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína, com peso de 19,5g (dezenove gramas e cinco centigramas), 12 (doze) porções de maconha, pesando 64,5g (sessenta e quatro gramas e cinco centigramas), 1 (um) cigarro de maconha e 1 (uma) balança de precisão.

As narrativas dos referidos policiais são convergentes no sentido de que: 1) tinham conhecimento prévio de que a residência do apelante funcionava como “ponto de venda de drogas”; 2) em patrulhamento de rotina, na rua Siqueira Campos, s/no, bairro Boa Esperança, em Alto Garças/MT, se depararam com o usuário de drogas Luiz Edilson Moura Castro em frente à casa do apelante; 3) visualizaram o apelante recebendo dinheiro do usuário e entregando um objeto; 4) efetuaram a abordagem do usuário de drogas [Luiz Edilson Moura Castro] quando saía da residência e apreenderam uma porção de maconha, oportunidade em que ele afirmou ter adquirido com o apelante; 5) na revista pessoal do apelante, localizaram uma porção de maconha e R$ 20,00 (vinte reais); 6) em buscas domiciliar, encontraram 10 (dez) porções de maconha, em um pote de ferro vermelho, e também uma porção de pasta-base de cocaína, um cigarro de maconha e uma balança de precisão no interior de um armário, além de R$ 170,00 (cento e setenta reais).

Note-se que o apelante admitiu, em ambas as fases processuais, que comercializava substância entorpecente. Na fase policial, relatou que
“a balança apreendida era para pesar as porções e o dinheiro apreendido é proveniente da venda de droga”
e, sobre a mercancia, afirmou que
“não faz muito tempo não, mas já tem um tempinho já”
. Em Juízo, confirmou a traficância [
“tinha começado a vender droga e fui preso”
;
“o dinheiro apreendido era do tráfico”
] e asseverou ter vendido droga para o usuário Luiz Edilson Moura Castro, quando foi abordado pelos policiais.

Frise- se, também, que o usuário de drogas Luiz Edilson Moura Castro, na Delegacia, confirmou ter adquirido uma porção de maconha com o apelante, em sua residência, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais).

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pela confissão do apelante e também pela declaração do usuário de drogas [de que adquiriu maconha com o apelante pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais)],
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
por tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “vender” e “guardar” substâncias entorpecentes.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP no 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2020)

Portanto, a responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas deve ser preservada.

Do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), porém não sopesou diante da vedação da Súmula 231 do STJ, tornando a pena-base [5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa] em provisória.

Na terceira fase, ausente causa de aumento de pena.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o Juízo singular reconheceu a minorante por entender que o apelado
“não possui sentença transitada em julgado, não se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa”
(ID 212158258).

Verifica-se que apelado responde a 3 (três) ações penais [no 1001065-56.2022.8.11.0035,

no 1001352-19.2022.8.11.0035 e no 1000190-18.2024.8.11.0035] e 1 (um) inquérito policial [no 1000598-09.2024.8.11.0035], que se referem a fatos posteriores a este crime [7.1.2021], de modo que são insuficientes para evidenciar à dedicação as atividades criminosas.

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp no 1977027/PR e REsp no 1977180/PR - Relatora: Min. Laurita Vaz - 10.8.2022), entendimento que deve ser observado e respeitado, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

Conforme bem apontado pela i. PGJ,
“o APELADO guardava as substâncias entorpecentes apreendidas e, como regra, nos delitos de tráfico de drogas, na retaguarda, há o envolvimento de facções criminosas, contudo, esse aspecto isolado, não é suficiente a assentar que ele se dedique à atividade criminosa nem, ainda, que seja integrante de organização criminosa, até mesmo porque, nestes autos, inexistem quaisquer provas ou indícios nesse sentido”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 218233664).

Noutro giro, a quantidade de drogas apreendidas [19,5g de pasta-base de cocaína e 64,5g de maconha] não permite deduzir traficância em larga escala, e consequente dedicação ao tráfico, por não se revelar expressiva/exacerbada, segundo interpretação do c. STJ (AgRg no HC no 810097/MS - Rel. Min: Laurita Vaz - 23.5.2023; AgRg no HC no 828107/BA - Rel. Min: Antonio Saldanha Palheiro - 19.10.2023.

Nesse contexto, por estarem preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação às atividades criminosas e envolvimento em organização criminosa], direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.10.2017), deve ser mantida a minorante e o patamar de redução da pena em 2/3 (dois terços), sobretudo pelas quantidades de substâncias entorpecentes apreendidas (STJ, HC 565.707/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 16.10.2020).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024